Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-60.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO OU APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2.Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Se a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento citra petita.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.